Tribunal: STJ
Processo: 0819130-33.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736314 - PB (2024/0324766-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO NOME
: ENERGISAPREV
–
FUNDAÇÃO
ENERGISA
DE
PREVIDÊNCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL
ATUARIAL
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que a análise de cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia atuarial em ação de cobrança de diferenças de suplementação de
aposentadoria demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
2. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, entendendo que o
cálculo da renda mensal inicial obedece às condições do requerente e à legislação vigente,
sendo descabida a equiparação com outro benefício concedido anteriormente a quem
detinha condições distintas.
3. A agravante sustenta que o indeferimento da perícia atuarial configura cerceamento de
defesa, violando o
do CPC e o
o, LV, da Constituição Federal, e que não se
art. 369
art. 5
trata de reexame de provas, mas de matéria exclusivamente de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial atuarial
em ação de cobrança de diferenças de suplementação de aposentadoria configura
cerceamento de defesa, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa
previstos no
o, LV, da Constituição Federal e o 369 do CPC.
art. 5
Documento eletrônico VDA54034710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 86424046-27ea-4f80-a765-b4f90394868e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para valorar as
provas necessárias à instrução do processo, conforme o princípio do livre convencimento
motivado.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgamento antecipado da lide é possível
quando as instâncias ordinárias consideram o feito suficientemente instruído, sendo
desnecessária a produção de perícia atuarial.
7. A análise da necessidade de produção de prova pericial atuarial demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
7 do STJ.
8. A alegação de violação do
o, LV, da Constituição Federal não pode ser analisada
art. 5
pelo STJ, sob pena de usurpação da competência do STF.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 86424046-27ea-4f80-a765-b4f90394868e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736314 - PB (2024/0324766-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO NOME
: ENERGISAPREV
–
FUNDAÇÃO
ENERGISA
DE
PREVIDÊNCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL
ATUARIAL
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que a análise de cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia atuarial em ação de cobrança de diferenças de suplementação de
aposentadoria demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
2. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, entendendo que o
cálculo da renda mensal inicial obedece às condições do requerente e à legislação vigente,
sendo descabida a equiparação com outro benefício concedido anteriormente a quem
detinha condições distintas.
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

3. A agravante sustenta que o indeferimento da perícia atuarial configura cerceamento de
defesa, violando o
do CPC e o
o, LV, da Constituição Federal, e que não se
art. 369
art. 5
trata de reexame de provas, mas de matéria exclusivamente de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial atuarial
em ação de cobrança de diferenças de suplementação de aposentadoria configura
cerceamento de defesa, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa
previstos no
o, LV, da Constituição Federal e o 369 do CPC.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para valorar as
provas necessárias à instrução do processo, conforme o princípio do livre convencimento
motivado.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgamento antecipado da lide é possível
quando as instâncias ordinárias consideram o feito suficientemente instruído, sendo
desnecessária a produção de perícia atuarial.
7. A análise da necessidade de produção de prova pericial atuarial demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
7 do STJ.
8. A alegação de violação do
o, LV, da Constituição Federal não pode ser analisada
art. 5
pelo STJ, sob pena de usurpação da competência do STF.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CELSO LÍVIO ARAUJO
RODRIGUES contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 498-503).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA assim ementado
(fl. 364):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
COBRANÇA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. REJEIÇÃO.
O indeferimento de diligência probatória tida por
desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
MÉRITO.
APOSENTADORIA.
EQUIPARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MESMA FUNÇÃO, SALÁRIO E TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DO
BENEFÍCIO
QUE
CONSIDERA
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS SUPLEMENTARES. SEM DIREITO
A EQUIPARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
O cálculo da renda mensal inicial obedece às condições do
requerente e a legislação atual sobre o pagamento,
descabendo equiparação com outro benefício concedido
anteriormente a quem detinha condições distintas.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 405-415).
Nas razões do agravo interno, alega a agravante que:

O
do CPC assegura às partes o direito de empregar
art. 369
todos os meios legais de prova para demonstrar a verdade dos
fatos. O
o, LV da CF, por sua vez, consagra o princípio
art. 5
do contraditório e da ampla defesa.
Ao indeferir a perícia atuarial, o juízo de origem e o Tribunal
local tolheram o exercício do direito de defesa do autor,
caracterizando cerceamento processual.
Logo, não se trata de reexame de provas, mas de verificar se
o indeferimento da produção probatória essencial foi
legítimo, o que constitui matéria exclusivamente de direito,
perfeitamente cognoscível em Recurso Especial." (fls. 509-
510)

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 515-518).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em aferir se o indeferimento de prova pericial atuarial
em sede de ação de cobrança de diferenças no pagamento de suplementação de
aposentadoria configura cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

Consoante aludido na decisão agravada:

"Não há que se falar em cerceamento de defesa, por violação
do disposto no
do CPC, em razão do indeferimento
art. 369,
de perícia atuarial, na fase de conhecimento, de ação em que
se pretendia revisão de benefício previdenciário com base em
beneficiário paradigma.
Isso porque, conforme entendimento desta Corte, compete às
instâncias ordinárias exercer o juízo acerca da necessidade ou
não de dilação probatória, sendo vedado à esta Corte o
reexame de tais conclusões, sob pena de violação da Súmula
7 /STJ.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INDEFERIMENTO
DA
DILIGÊNCIA
PLEITEADA.
PERÍCIA
ATUARIAL.
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RENDA CONTINUADA POR MORTE. EXCÔNJUGE.
DEPENDÊNCIA COMPROVADA. DEPENDENTE NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICÁRIA.
INCLUSÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento
do exercício do seu poder-dever de condução do processo.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta do
indispensável prequestionamento. Incidência, por analogia,
do disposto na Súmula no 282/STF.
3. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior
é definir se é possível a inclusão posterior de excônjuge,
credor de pensão alimentícia, como beneficiário da Renda
Continuada por Morte - RCM. 4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmouse no sentido de ser
possível a inclusão tardia de beneficiário no programa de
previdência privada, visando à suplementação de pensão por
morte, desde que demonstrada a dependência econômica e
financeira, devendo receber cota-parte da suplementação de
pensão por morte. Precedentes. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.056.209/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
) (Grifei)
20/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 535
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXTENSÃO
DE
AUMENTOS
REAIS
CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL (INSS)
AOS
BENEFÍCIOS
SUPLEMENTARES.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE
CUSTEIO. PREJUÍZO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO
FUNDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

RECURSO
REPETITIVO.
DESNECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Não se verifica o prequestionamento quando, embora
opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do Código de Processo Civil de
art. 535
1973. Aplicação do Enunciado Administrativo no 2/STJ.
2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as
instâncias
ordinárias
entenderem
substancialmente
instruído o feito, declarando a existência de provas
suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC
/1973), sendo desnecessária a produção de perícia
atuarial.
3. Nos planos de benefícios de previdência complementar
administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar
de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo
Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte
correspondente a aumentos reais. Precedente da Segunda
Seção, firmado em recurso especial repetitivo.
4. O sobrestamento dos recursos que versem sobre matéria
afetada ao julgamento por amostragem de recursos
repetitivos, nos moldes do
-C do
não se
art. 543
CPC/1973,
aplica aos processos em curso nesta Corte, mas somente aos
que tramitam nos tribunais de segunda instância.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.492.936/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe de
) (Grifei)
20/11/2017.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO. FONTE
DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DESATENDIDOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na espécie, as instâncias de origem esclareceram ser
desnecessária a perícia requerida pela ora agravante, tendo
em vista versarem os autos exclusivamente sobre questões de
direito, bem assim a ilegalidade da cobrança de contribuição
da parte participante, porquanto a composição de reserva para
garantir eventuais pagamentos de benefícios não observados
no cálculo inicial, ou ainda, resultantes de alterações
legislativas e ações judiciais, é de responsabilidade da
mantenedora do fundo de pensão, e não do beneficiário. Para
decidir em sentido contrário, outra medida não há senão
reexaminar todos os elementos de fato dos autos a fim de se
chegar a juízo diverso daquele proferido no acórdão
combatido, providência vedada, nos termos do enunciado n. 7
/STJ. Precedentes.
2. Ademais, tendo o Tribunal local concluído com base no
conjunto fático-probatório dos autos, impossível se torna o
confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido, uma vez
que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

reclama consideração sobre a situação fática própria de cada
julgamento, o que não é possível de ser feito nesta via
excepcional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Marco
AREsp n. 666.548/SC,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
2/6/2016,
de
)
10/6/2016.
No que se refere à suposta violação do
o, LV da
art. 5
Constituição Federal, não cabe ao STJ a sua análise sob pena
de usurpação da competência do STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial."

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ademais, conforme se observou da decisão monocrática proferida, o
entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, em
situações semelhantes à dos presentes autos concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do recurso especial que questiona o indeferimento de perícia atuarial, justamente por
necessidade de reexame fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:47
Código de Controle do Documento: 2347f34e-66a6-4394-8537-637c516003d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.314 / PB
Número Registro: 2024/0324766-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00646000220015130004 08191303320188152001 646000220015130004 8191303320188152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO : ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO
NOME
: ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO : ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO
NOME
: ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54006674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 4e662fd3-d52a-46ef-a715-9dafa03dbe6d

ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 4e662fd3-d52a-46ef-a715-9dafa03dbe6d